Tribunal: STF
Processo: HC 204380
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Intempestividade.



    1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 



    2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso. 



    3. Agravo regimental não conhecido.